Tribunal: STF
Processo: Rcl 46102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 631.240/MG (Tema 350), cuja tese foi assim sintetizada:
    “I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”
    Sustenta a parte reclamante que sua situação amolda-se à parte final do item I da tese acima transcrita, uma vez que cumpriu a exigência de prévio requerimento sem, contudo, exaurir as vias administrativas.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão:
    “(...) Não há como se proceder à modificação do decidido,pois em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas Cortes Superiores, acrescentando-se, ainda, que a modulação constante do RE631.240/MG, foi observada na aplicação da tese no presente feito.
    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. acórdão da Turma Julgadora, convergente às teses aplicadas – verbis:
    ‘Ao avaliar a inicial, o juízo de primeiro grau determinou que o autor comprovasse no prazo de trinta dias o prévio requerimento administrativo à autarquia.
    Por considerar não atendida a determinação judicial, indeferida a inicial e proferida a sentença extintiva do processo, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do novo CPC.
    Embora este Relator viesse admitindo a tese de que não constitui pressuposto do ajuizamento da ação acidentária o esgotamento ou mesmo o simples protocolo do requerimento do benefício na esfera administrativa, curvou-se à recente orientação do STF contida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, realizado em 27/08/2014, com repercussão geral reconhecida.
    Com efeito, ficou estabelecido que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, observado que, sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.Considerou-se não haver interesse de agir do segurado que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa.
    Cabe observar que, mesmo no caso da denominada “alta programada”, se vier a ser requerida a prorrogação do auxílio-doença em sede administrativa, o INSS não deixa de proceder à avaliação médica antes de acolher ou rejeitar o pleito do obreiro, concedendo, se for o caso, outro benefício compatível com o nível de redução da capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
    Importa ressaltar que o autor não formalizou novo pedido de prorrogação, facultado pelo documento trazido por cópia às fls. 37, do qual consta a indicação de alta para o dia 25/01/2015 (mais de 3 anos antes da propositura da ação), não restando caracterizada a suposta pretensão resistida. (fl. 173).’
    (...)
    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos ficam mantidas as decisões.”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 350 do Ementário de Repercussão Geral.
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado – acerca do preenchimento do requisito concernente ao prévio requerimento administrativo – sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte em sede de reclamação (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux) 
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator